Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. RITUXIMABE. REQUISITOS DO § 13 DO ARTIGO 10 DA LEI 9656 SATISFEITOS. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR E CUSTEAR MEDICAMENTO PARA USO AMBULATORIAL NÃO CONSTANTE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do § 13 do artigo 10 da Lei 9656, os planos/seguros de saúde estão obrigados a autorizar e a custear tratamento/procedimento médico não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, desde que comprovada sua eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências e do plano terapêutico; ou que haja recomendação da CONITEC para a sua incorporação ao SUS ou recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 1.1. Os médicos assistentes têm o dever de, ao prescrever tratamento/procedimento não contemplado no Rol de Procedimentos da ANS ou de medicamento de uso off label, lastrear a solicitação em sólida e comprovada literatura científica ou em recomendação da CONITEC ou de outro órgão de renome internacional.
2. Na hipótese, a pretensão deduzida pela autora em juízo atendeu de maneira completa ao contido no § 13 do artigo 10 da Lei 9656, uma vez que trouxe evidência científicas sólidas no sentido de que, apesar de não estar previsto no Rol de Procedimentos da ANS e de se tratar de uso off label, o medicamento rituximabe é indicado para o seu caso clínico. Assim, injustificada a resistência do seguro saúde réu à pretensão deduzida pela autora (fornecimento do medicamento rituximabe), devendo ser mantida a r. sentença nesse particular.
3. Negativa de fornecimento de medicamento para uso ambulatorial fora das hipóteses comprovadas de urgência/emergência médica ou quando se tratar de doença grave (como, por exemplo, câncer) não enseja reparação por danos morais
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.